Tribunal: TJDFT
Processo: 0017429-85.2003.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0017429-85.2003.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE CIRILA RODRIGUES DE SOUZA, NELSON GOMES, ZILDA GOMES PEREIRA DE SOUZA, RAEL FERREIRA GOMES, RONEY FERREIRA GOMES, MARILDA ALVES GOMES, MARIA DA GLORIA ALVES GOMES MARIM, ANTONIO CARDOSO VIEIRA, LEOMAR CARDOSO VIEIRA, MARIA LUCIA CARDOSO VIEIRA, NILVA CARDOSO VIEIRA, VENINA FERREIRA MAGALHAES, ESPÓLIO DE PEDRO GOMES PEREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE LEON RODRIGUES VIEIRA, ESPÓLIO DE DURVAL GOMES, ESPÓLIO DE ADMILSON CARDOSO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GLORIA ALVES GOMES MARIM D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os apelados, em sede de contrarrazões recursais (ID 31091550), especificamente no item 2, alegam que o imposto ITCMD, com relação a transmissão de bens deixados pelo senhor JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, foi devidamente recolhido e pago por CIRILA PEREIRA DE SOUZA, conforme guia de quitação anexadas aos autos. Nesta senda, intime-se a Procuradoria do Distrito Federal para que se manifeste sobre o petitório, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora